Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-70.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002157-70.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GARDENIA GLENDA SOUSA BARROS CAPUZZO D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de manifestação da parte apelante sobre a contraproposta de acordo apresentada pela parte apelada (ID no 55782197), mantenho o sobrestamento dos autos, nos termos do despacho de ID no 9695978. Intimem-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator